Tribunal: TJDFT
Processo: 0720923-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SINISTRO DE VEÍCULO COBERTO POR APÓLICE DE SEGURO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA PRETENSA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, comprovada a culpa do condutor, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por aquele.
2. Não ficando demonstrado nos autos que a ré era, à época do sinistro, a proprietária ou a condutora do veículo causador do dano, deve ser mantida a sentença que extinguiu a Ação Regressiva, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva ad causam.
3. Constatada a existência de erro material na parte dispositiva da sentença, ao consignar que estaria suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem que tivessem sido deferidos em favor da parte sucumbente os benefícios da justiça gratuita, mostra-se impositiva a correção do vício apontado, a fim de afastar a suspensão equivocadamente determinada.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Correção de erro material na parte dispositiva da sentença determinada de ofício.